Tribunal: TJSP
Processo: 1011695-64.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Requerido que não outorga credibilidade às suas alegações – Ausência de prova – Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC – Recurso do requerido não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Requerido que não outorga credibilidade às suas alegações – Ausência de prova – Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC – Recurso do requerido não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da autora provido e recurso do requerido não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Dano material a ser restituído na quantia correspondente ao valor indevidamente apropriado, com correção monetária a partir de cada desconto, ou seja, da data do efetivo prejuízo, de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé. Recurso da autora não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. O valor eventualmente descontado do benefício da autora se recomenda o seu recálculo devendo esse valor ser compensado com os valores recebidos e depositados na conta corrente da autora, a ser apurado em liquidação de sentença, de forma simples à falta de dolo. Recurso do requerido provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011695-64.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado BANCO
BMG S/A, é apelada/apelante CARMELITA LEMOS FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
2
Voto no 33.715
Apelação no 1011695-64.2019.8.26.0196
Comarca: FRANCA
Apelante: CARMNELITA LEMOS FERREIRA e BANCO BMG S/A
Apelado: OS MESMOS
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Requerido
que
não
outorga
credibilidade às suas alegações Ausência de prova Aplicação
do artigo 373, inciso II, do CPC Recurso do requerido não
provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO E
REDUÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos,
bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve
ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da autora
provido e recurso do requerido não provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Dano
material a ser restituído na quantia correspondente ao valor
indevidamente apropriado, com correção monetária a partir de
cada desconto, ou seja, da data do efetivo prejuízo, de forma
simples, ante a ausência de comprovação da má-fé. Recurso da
autora não provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. O
valor eventualmente descontado do benefício da autora se
recomenda o seu recálculo devendo esse valor ser compensado
com os valores recebidos e depositados na conta corrente da
autora, a ser apurado em liquidação de sentença, de forma simples
à falta de dolo. Recurso do requerido provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
do teor da r. sentença de fls. 195/199 dos autos, que julgou procedente a ação,
para declarar nulo o contrato em nome da autora e condenar o requerido a
restituir, de forma simples, as quantias descontadas do benefício
previdenciário, devidamente corrigida, bem como ao pagamento de dano
moral de R$ 3.000,00. Ainda, condenou ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
O requerido interpõe recurso pugnando, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
3
pela improcedência da ação. Argumenta, em síntese, que os contratos foram
realizados na mais clara expressão da boa-fé por parte do Banco, tendo sido
realizado por terceiro fraudador. Que a autora realizou saque autorizado,
conforme depósito. Mesmo que o contrato não tenha sido realizado, os
valores referentes a este foi disponibilizado em sua conta e não foram
devolvidos. Alega sobre ausência de dano moral e se mantido seja reduzido.
Aduz sobre a restituição dos valores descontados e o valor liberado na conta
corrente. Por fim, pugna alternativamente que haja compensação de valores
(fls. 201/211)
A autora recorre pleiteia a majoração dos danos
morais, bem como restituição em dobro (fls. 217/230).
Contrarrazões (fls. 233/239 e 244/254).
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
No caso dos autos é perfeitamente aplicável a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de
Defesa do Consumidor, mesmo porque, existe verossimilhança nas alegações
apresentadas pela autora, as quais, não foram refutadas efetivamente pela
apelante, mormente, ante manifesta hipossuficiência da autora apelada, pois,
tal elemento decorre não da fragilidade financeira, mas sim, da inexistência
de conhecimento técnico do produto ou serviço colocado à disposição do
consumidor pelo fornecedor, em especial acerca de seu modus operandi,
meios de controle, segurança etc. Nesse sentido, o Ilustre e Douto
Desembargador Rizzatto Nunes tece o seguinte entendimento, a saber:
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
4
afirma a fragilidade econômico do consumidor e
também técnica. Mas hipossuficiência, para fins
da possibilidade de inversão do ônus da prova,
tem sentido de desconhecimento técnico e
informativo do produto e do serviço, de suas
propriedades, de seu funcionamento vital e/ou
intrínseco, dos modos especiais de controle, dos
aspectos que podem ter gerado o acidente de
consumo e o dano, das características do vício
etc.”
Por consequência, é o caso de inversão do ônus da
prova.
A autora alega que não contratou absolutamente
nada com o requerido (fls. 02).
Por seu turno, o requerido sustenta, em suma, que os
contratos são legítimos (fls. 56).
Contudo, em contestação e posterior manifestação, o
requerido não juntou qualquer documento apto a solucionar o litígio, ou seja,
não honrou com seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), apresentando
somente alegações fáticas que não demonstram a regularidade da relação
jurídica, ou seja, não se desincumbiu de comprovar as alegações (artigo 373,
inciso II, do CPC).
Não
obstante,
conforme
prova
pericial
foi
comprovada a fraude da relação jurídica, reconhecendo que a assinatura no
contrato não é da autora, ocorrendo evidente falha na prestação de serviços.
Desta forma, não se consta que o requerido se
desincumbiu de seu ônus probatório.
Portanto,
mantém
a
r.
sentença
que
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
5
fundamentou e utiliza-se como razão de decidir que: “... A relação
consumerista havida entre as partes é nítida. A autora busca a declaração de
inexigibilidade de débito, restituição em dobro dos valores pagos e
indenização por danos morais, sob o argumento de que foi vítima de fraude e
não celebrou o negócio jurídico que deu azo aos descontos. O réu, em
contrapartida, defende a regularidade do contrato bem como dos
consequentes descontos. Refuta os danos morais alegados. Incontroverso os
descontos impugnados (fls. 44/45 e 46). Embora o réu tenha apresentado o
suposto contrato de empréstimo entabulado com a autora, fato é que a
perícia grafotécnica realizada a fls. 178/187constatou que a assinatura
oposta no contrato, supostamente realizado entre as partes, não pertence à
autora. O Código de Defesa do Consumidor, adotante da teoria do risco do
negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na
prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto
em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, parágrafo 3o,
inciso II), não ocorrentes à espécie. Comprovada, pois, a fraude da relação
jurídica impugnada (fls. 183), evidente a falha nos serviços prestados pelo
réu. De rigor a declaração de nulidade do contrato de fls. 147/152. No mais,
diante dos descontos do valor referente ao empréstimo no benefício
previdenciário da autora, de rigor a devolução, de forma simples, pois não
demonstrada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. ...”
No
mais,
constata-se
irrestritamente
a
responsabilidade do requerido de compor os danos morais sofridos pela
autora, já que houve incontestável falha na prestação do serviço, diante da
inexistência de comprovação de solicitação dos serviços.
Por consequência, o requerido, não tomando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
6
segurança necessária, incorre em falha no serviço a que se dispôs a exercer.
Assim, registre-se que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido
responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado
diretamente para a ocorrência do evento danoso responderá pelo dano daí
advindo, a não ser que comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que, no
caso, inexistiu.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do
consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso
VI, do Código de Defesa do Consumidor.
O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que
o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em
razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar
prejuízos, como o ocorrido no caso em tela. Sendo que, o fornecedor, no caso
o requerido, responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos decorrentes à
prestação do serviço, de acordo com o artigo 14o, caput, do mesmo Diploma
Legal.
Destaque-se que “A jurisprudência do STJ vem se
orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo psíquico
para a caracterização do dano moral, bastando a demonstração do ilícito
para que, com base em regras de experiência, possa o julgador apurar se
a indenização é cabível a esse título.” (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
7
Nancy Andrighi, j. 01/09/2011).
Portanto, pelo todo retratado, com o devido respeito,
o recurso do requerido não merece provimento, uma vez que ausente
comprovação da contratação pela autora, mantendo-se a condenação ao
pagamento do dano moral.
No que se refere aos pleitos de majoração e redução
do dano moral, com o devido respeito, merece provimento o pedido da
autora.
Nesse contexto, com o devido respeito, tratando-se
de falha na prestação de serviço, a indenização por danos morais deve ser
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que a condenação merece ser imposta
levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente processo, bem
como eventuais condutas do autor do dano visando a sua respectiva reparação
ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a possibilidade de
enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, bem
como em efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa
da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi
fixado pelo Tribunal com base na verificação das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte,
há de ser mantido o quantum reparatório, eis que
1 STJ REsp no 698772/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
8
fixado em parâmetro razoável, assegurando aos
lesados justo ressarcimento, em incorrer em
enriquecimento sem causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de
danos morais deve ter por base os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se
em
consideração,
ainda,
a
finalidade
de
compensar o ofendido pelo constrangimento
indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar
atos semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação
no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v.
Acórdão relatado pelo Douto e Culto Min. Luís Felipe Salomão, decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de
inscrição indevida em órgão de proteção ao
crédito, tem fixado a indenização por danos
morais em valor equivalente a até cinquenta
salários mínimos. Precedentes. 2. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No que diz respeito à devolução de valores em
dobro o recurso não merece provimento, mantendo-se a r. sentença, para que
o requerido restitua a quantia correspondente ao valor descontado no
benefício, com incidência de correção monetária a partir de cada desconto, ou
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011695-64.2019.8.26.0196 -Voto no 33.715 - rtt
9
seja, da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula no 43 do C. STJ, porém,
na forma simples, e não em dobro como pleiteia a autora, em virtude da
ausência de comprovação da má-fé.
No que se refere ao pedido de compensação de
valores, o recurso do requerido merece provimento.
O valor eventualmente descontado do benefício da
autora se recomenda o seu recálculo, devidamente corrigido, devendo esse
valor ser compensado com os valores recebidos e depositados na conta
corrente da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, de forma
simples à falta de dolo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos das partes, mantendo-se a condenação do requerido ao pagamento da
sucumbência, tendo em vista que a autora sucumbiu em parte mínima. Os
honorários advocatícios são majorados para 16% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, parte final, do Código de Processo
Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator